Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-37.2021.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-37.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.067.591-55 (APELANTE), EDENILCE RONSONI - CPF: 569.412.931-87 (VÍTIMA), EDENILCE RONSONI - CPF: 569.412.931-87 (ASSISTENTE), WANDERSON FERNANDES ABREU DOS SANTOS - CPF: 037.738.351-16 (ASSISTENTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens. Inversão do ônus da prova. Materialidade e autoria comprovadas.
Proporcionalidade na dosimetria da pena
. Regime de pena corretamente fixado em meio semiaberto
. Isenção de custas processuais inadmissível.
Desprovimento do recurso.

I.
C
aso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda
Vara Criminal de Água Boa, que
condenou
o apelante
pelo crime de receptação, à pena de
1
ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 110 dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição
do apelante
, sob o argumento de ausência de prova quanto ao conhecimento da origem ilícita dos bens. Subsidiariamente,
pelo mesmo fundamento,
requer a desclassificação do delito para apropriação de coisa ach
ada (art. 169 do Código Penal).

Requer, ainda,
a readequação da pena-base
, da pena intermediária
e do regime
inicial de cumprimento da pena.

Por fim, pugna pela
isenção do pagamento das custas processuais.

II.
Q
uestões em discussão

Há
três
questões em discussão: (i) saber se há elementos nos autos que demonstrem o desconhecimento do apelante quanto à origem ilícita dos bens apreendidos em sua posse, aptos a afastar a con
denação por receptação dolosa;
(
ii
) verificar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente
quanto à fixação da pena-base, da pena intermediária e do
regime
inicial de cumprimento da pena; (
iii
) apreciar a possibilidade de isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

O crime de receptação exige a demonstração de que o agente sabia ou deveria saber da origem ilícita dos bens. A versão do apelante, de que encontrou os objetos abandonados, mostra-se isolada e destituída de verossimilhança, não sendo corroborada por nenhuma prova nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta
que, em casos de receptação, cabe ao réu comprovar sua boa-fé quando for encontrado na posse de bens de origem criminosa.

O aumento da pena-base
,
em razão dos maus antecedentes do apelante
,
foi devidamente fundamentado e encontra respaldo na jurisprudência, sendo legítima a fração de aumento de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

A
multir
reincidência
do apelante está devidamente comprovada nos autos, justificando o aumento da pena intermediária
em patamar superior àqueles indicados pelos Tribunais Superiores (1/6 ou 1/8).

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal, ante a
reincidência
e os maus antecedentes

do réu
.

É inviável a isenção do pagamento das custas processuais, por ser efeito auto
mático da sentença condenatória, cabendo ao Juízo das Execuções Penais a aferição de eventual estado de penúria do condenado.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

V.
T
eses de
julgamento

No crime de receptação, cabe ao agente demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos em sua posse, não havendo inversão indevida do ônus da prova.

A presença de maus antecedentes e a reincidência justificam o recrudescimento da
pena-base e a fixaçã
o do regime inicial semiaberto
, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de
4
anos
.

A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito automático da sentença,
mesmo
que o acusado seja economicamente hipossuficiente.

Dispositivos

relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 180, caput; 169; 33, § 2º.

J
urisprudência
relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 29/05/2023; TJMT, Apelação Criminal 1022354-15.2020.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta em favor de
Osva
i
ldo
Pereira da Silva,
contra sentença proferida pela d. Magistrada da Segunda Vara Criminal de Água Boa, que o condenou pelo delito descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena em
1
ano, 10 meses e 15 dias de reclusão (regime inicial semiaberto), além de
110 dias-multa

(sentença Id. n.

261390307
)
.

A Defesa

almeja a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas de que ele conhecia a proveniência ilícita dos objetos.

Subsidiariamente,
pelo mesmo fundamento,
requer a desclassificação do crime de furto para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, do Código Penal.

Caso não sejam acolhidos os pleitos absolutório/desclassificatório, pugna pela readequação da pena-base
e da pena intermediária
, a uma porque a Magistrada não utilizou fundamento válido para
exasperá
-la
s
, a duas porquanto
não observou o princípio da proporcionalidade
, no que diz respeito à fração utilizada para o aumento
.

Pleiteia
, cumulativamente,
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o meio aberto.

Por fim, requer
que o apelante seja isento do pagamento das custas processuais
(Id. n.

261390311
).

O
i. Promotor de Justiça, nas contrarrazões,
pugnou
pelo
desprovimento do apelo
(Id. n.

261390316
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou
-se

pelo
desprovimento do recurso

(Id. n.

263180252
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Os
pedidos de absolvição e de desclassificação delitiva
não comportam provimento.

Ressai dos autos que
no dia 20 de fevereiro de 2018, por volta das

17h30, na rua F-12, S/N, no
bairro Primavera, no município de Água Boa
, o
apelante
Osvaldo
Pereira da Silva
, transportou, em proveito próprio, coisa
s
que sabia, ou devia saber, se tratar

de produto
s
de crime,
sendo elas,
um talão de cheques com
sete

folhas em branco e duas
preenchidas, uma mochila preta marca Adidas
e
um estojo escolar com canetas,
de propriedade da
vítima
Edenilce

Ronsoni
.

Eis o teor da denúncia
:

“
Consta do incurso caderno investigativo que nas circunstâncias de

local e hora supramencionadas o acusado foi abordado por policiais militares que faziam rondas nas

imediações.

Durante a abordagem constatou-se que o denunciado transportava, trazendo consigo

uma mochila contendo um estojo com canetas e um talão de cheques com folhas em branco em

nome de
Edenilsce

Ronsoni
, vítima de furto, conforme B.O

nº 2018.56093.

A res furtiva foi apreendida com o acusado que alegou ter encontrado

a mochila abandonada com os produtos de furto e, então, passou a carregá-la consigo.
”
(Id. n.

261389890
).

A vít
ima
Edenilce

Ronsoni
,
tanto na fase policial quanto
em juízo, alegou que
no dia 18.02.2018
su
a residência havia sido furtada.

Dois dias
após o furto, alguns bens que haviam sido subtraídos foram
localizados em
posse do acusado:

“
Q
ue
no

dia 18/02/2018 chegou
em
sua residência por volta das 17h:30min e percebeu que sua residência

havia sido furtada, pois haviam várias coisas reviradas, como guarda roupas, gavetas, as joias

estavam sobre a cama, as por
tas
internas todas abertas e as luzes acessas;
Q
ue
o suspeito entrou
pela
janela da sala, a qual já estava quebrada; QUE o suspeito não arrombou nada para entrar pelo

fato da janela já estar quebrada;
Q
ue
no interior de sua residência a declarante sentiu falta de

alguns bens, como 01 (um)
tablet
da marca Genesis de cor preta, a qual a mesma calcula que vale

em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) talão de cheques do banco Bradesco, 01 (uma)

bicicleta feminina da marca
Mormai
de cor branca com rosa, nova, a qual disse que pagou a quantia

de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), 02 (dois) pen-drives, um de 16GB e outro de 4GB,

03 (três) anéis de prata (um com escrita Amor, um de coração e outro com 3 pedras de brilhantes),

os quais a mesma acredita que vale em torno de R$ 150,00 (canto e cinquenta reais) os três, 01

(um) pingente de pedra com contorno de ouro avaliado pela declarante em torno de R$ 600,00

(seiscentos reais), 01 (uma) mochila escolar da marca ADIDAS mesclada de branco com preto,

contendo um estojo escolar dentro, a qual a declarante pagou R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

pela mochila, 01 (um) cofrinho em formato de uma maleta rosa contendo em torno de R$ 30,00

(trinta) reais em moedas, 01 (uma) fronha de travesseiro, de cor branca com bordados na cor

vermelho e azul, 01 pulseira masculina
semi-jóia
de cor dourada pago pela declarante o valor de R$

100,00 (cem) reais
(...)

Q
ue
na data de hoje recebeu uma ligação da policia informando acerca da

recuperação do seu talão de cheques que estava em posse de um suspeito
.
” (depoimento extrajudicial Id. n.
261389889 - Pág. 9
).

Em Juízo:

“
disse que no dia ficou

ausente das 11h30 até as 17h15 de sua casa. Quando chegou, viu que o imóvel estava bagunçado,

motivo pelo qual chamou a polícia, que tempo depois a contatou para reconhecer

os pertences furtados. Os bens que foram encontrados pelos policiais, ela recuperou. Não

era apenas uma mochila, mas uma fronha de travesseiro com folhas de cheque, além de outros

pertences que havia lá dentro.
” (transcrição extraída do Id. n.
261390316 - Pág. 4
).

O apelante
Osvaildo
Pereira da Silva
,
interrogado apenas
na fase policial
, alegou que
achou os objetos da vítima na rua, desconhecendo a proveniência ilícita dos bens
:

“Que
indagado se praticou o furto na residência que fica localizada na
rua
01,

esquina com Av. Tropical, Centro, no dia 18/02/2018, o interrogando responde que não tem

participação neste furto;
Que
o mesmo narra que saiu do presidio no dia 10/02/2018 e a partir deste

dia esta nas ruas de Agua Boa

(...)
; Q
ue
nega ter praticado furtos depois que saiu do presidio;

Q
ue
perguntado como estava em posse do talão de cheques da vitima e de um estojo escolar

também pertencente a vitima e da fronha, o interrogando responde que
‘achou’
na rua ao lado do

bar do L
uizão
próximo ao local onde esta residindo, narra que estava tudo dentro de uma sacola,

uma fronha, o talão de cheques e o estojo, e o interrogando alega ter visto jogado no chão e que

resolveu pegar;
Q
ue
nega ter utilizado o talão de cheques da vitima;
Q
ue
nega ter praticado o furto

em questão

(...)
.” (Id. n.
261389889 - Pág.
22).

Conquanto o apelante tenha negado a autoria delitiva, não há nenhuma prova nos autos que corrobore essa versão.

Por outro lado, não há razoabilidade supor que alguém, após ter ingressado em residência alheia para cometer furto, simplesmente abandonaria os bens provenientes do delito.

Isso demonstra que a versão apresentada pelo apelante, de que
teria encontrado
os objetos
na rua,
abandonados, é completamente ilógica.

Por outro lado, o
policial militar

Thiago
Jhonny
Leite Ribeiro
,
em juízo, relatou que o apelante foi preso em flagrante delito com os objetos que haviam sido furtados da vítima
Edenilce

Ronsoni
,
sendo que
no momento da abordagem
, ele não soube explicar a proveniência dos bens
:

“
estava
patrulhando perto das casas da ‘modelar’
. Abordaram o acusado, pois

estava andando próximo a um local conhecido como ponto de tráfico, portando uma mochila.

Dentro de sua mochila havia talões de cheque, lápis de cor e roupas. Os talões estavam em nome de outra pessoa. Ele não soube explicar o motivo de ter os talões em nome

de terceiros, nem a origem dos lápis de cor. Entraram em contato com a pessoa que tinha o

nome nos talões e souberam então que era material furtado.
”
(transcrição extraída do Id. n. 261390316 - Pág. 4).

De igual modo, o

PM

Wanderson Fernandes Abreu dos Santos
, em juízo,

afirmou que o apelante, ao ser preso em flagrante delito, não soube explicar a proveniência dos bens
.

Destacou que o apelante, ao visualizar a equipe policial, tentou ingressar em uma residência, visando não ser abordado
:

“
contou que estavam em ronda pelo bairro Primavera, localizaram o acusado

em atitude suspeita, que ao ver a polícia apressou o passo e tentou entrar em uma casa, sendo

abordado antes disso.
Encontraram
com ele na mochila de criança que portava uma faca,

cheque em branco e lápis de cor. Ele não soube falar a origem dos bens. Pelo nome que

estava no cheque, localizaram a proprietária, que passou aos policiais o B.O. que havia feito

sobre o furto. Deram voz de prisão ao acusado.
”

(transcrição extra
ída do Id. n. 261390316 - Pág. 3
).

Nota-se, pois, que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito são uníssonos, no sentido de que os bens que haviam sido furtados da vítima
Edenilce
foram localizados com o apelante, sendo que ele não soube explicar a origem dos objetos.

Com isso, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria encontrado os objetos abandonados na rua,

além de não encontrar consistência lógica, está isolada nos autos.

No crime de receptação, tendo sido o agente encontrado com bens provenientes de crime, cabe a ele demonstrar a sua boa-fé. Nesse sentido, trago julgado do e. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS
BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA
RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
1
. No crime de receptação, se o bem tiver sido
apreendido em poder do agente, ‘
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
’

(
AgRg
no
AREsp
n
. 1.843.726/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
DJe
16/8/2021). 2
. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvi
ção ou mesmo desclassificação, ‘
na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão n
a seara probatória dos autos
’
(
AgRg
no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
DJe
20/9/2021). 3
. Consoante a jurisprudência do STJ, quando o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada a pena corporal, não se mostra socialmente recomendável a comutação da pena
reclusiva
pela multa substitutiva prevista no art. 44, § 2.º, 2.
ª parte, do Código Penal, pois ‘
a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter
ressocializador
da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em p
ena corporal, se descumprida
’
(
HC n . 416.530/SP, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
19/12/2017).
4. Agravo regimental improvido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data
de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023
. destaquei
)
”

Esta e. Câmara
, no mesmo sentido, assim se pronunciou
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1022354-
15 .
2020.8.11.0003, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)
.
”

Com bem consignou a d. Magistrada na origem:

“
No caso em tela, a tese do acusado de que desconhecia a origem ilícita é isolada,

além de que não é crível que teria encontrado na rua uma mochila com cheques, uma faca e lápis de

cor em seu interior; inobstante, ao notar a viatura policial não teria apressado o caminhar ou tentado

entrar na residência como forma de fuga, tampouco titubearia ao responder
aos policiais a origem

dos bens com ele apreendidos.
” (Id. n.
261390307 - Pág. 5
).

Em suma, havendo provas de que o apelante portava os bens que haviam sido subtraídos da vítima
,
os pleitos absolutório e desclassificatório não comportam provimento, sobretudo porque a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo com
as
prova
s
dos autos.

O
pleito de reforma da pena-base
,
de igual modo,

não deve ser acolhido.

A d. Magistrada
a quo,
na primeira fase da dosimetria, negativou somente a vetorial referente aos ‘antecedentes criminais’, razão pela qual aplicou 1/8 de aumento, nestes termos:

“
o réu ostenta maus antecedentes (proc. nº 0000793-64.2010.8.11.0079,

0003805-42.2010.8.11.0029, 0000540-09.2012.8.11.0014; 0001658-51.2008.8.11.0049,

0001403-96.2011.8.11.0014)
(...)
Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 01 (um)

ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 dias-multa.
” (Id. n.
261390307 - Pág. 6
).

Verifica-se que a
Pena-base foi corretamente recrudescida,
por ser
o apelante
portador
de maus antecedentes.

Consoante se observa na certidão acostada no Id.
n.

261389888
, o apelante, à época da sentença, cumpria pena por delito pretérito (execução penal n.
2259-63.2016.811.0021
).

Por outro lado, o

quantum
de aumento aplicado pela Magistrada
a quo
(1/8 aplicado sobre a diferença das penas mínima e máxima)

é legítimo,
encontrando respaldo jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO.
DOSIMETRIA .
MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS . PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1.
(...)
. 2
. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior
desvalor
do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo s
upracitado ou mesmo outro valor
. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a
desproporcionalidade aventada pela defesa. 5
. Agravo regimental não provido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023)
.”

O

pedido de readequação da pena intermediária

também
não comporta provimento.

A i. Juíza
a quo,
em virtude de
multirreincidência
, aumentou a
6
meses da pena, fixando-a em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão:

“
Presente a agravante da reincidência (proc. nº 0001269-98.2013.8.11.0014, 0006558-90.2012.8.11.0064, 0003623-56.2010.8.11.0029), motivo pelo qual a pena intermediária atinge o patamar de 01 (um) ano, 10 (dez
)meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, considerando a inexistência de atenuantes de pena.
”

A
multirreincidência
é fato que justifica o acréscimo da pena em patamar superior a 1/6 ou 1/8.
Nesse sentido, trago julgado do e. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM
JULGADO .
MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. AGR
AVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. ‘Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, a instância ordinária fez expressa menção a duas condenações anteriores, inexistindo, com isso, ilegalidade
na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6, ante a
multirreincidência
do réu.’
(
AgRg
no
AREsp
n . 1.885.704/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 22/10/2021) 2. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência .3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 735664 SC 2022/0106672-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2023
. Destaquei
)
.”

Dessa feita, mantenho a pena do apelante inalterada.

O
pleito de readequação do regime de pena
, da mesma forma, não merece ser acolhido.

O Juízo
a quo,
diante das circunstâncias judiciais negativas ao réu (maus antecedentes e múltiplas reincidências), estabeleceu o regime semiaberto para início de cumprimento da pena:

“
A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da

quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, considerando as circunstâncias judiciais e o quantum de pena, fixo como

regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO (art. 33, § 2°, alínea
‘c’
, do Código

Penal).
” (Id. n.
261390307 - Pág. 7
).

Havendo reincidência, não há se falar em fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda
, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de
4
anos
.

O e. STJ, por meio da súmula n. 269, firmou
a tese de
que:

"É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Destarte, mantenho inalterado o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido pela Magistrada na origem.

Por fim, com relação
ao
pedido de isenção das custas

processuais
, salienta-se que
a sua fixação
é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe
ntemente
da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos,
aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não,
ser
beneficiado com a isenção condicional.

Pelo exposto, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025